Tribunal: TJSP
Processo: 1005960-51.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de hotelaria. Multipropriedade pelo sistema de tempo compartilhado –"time sharing". Ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência da ação. Irresignação da empresa Apelante que não se sustenta. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Teoria da

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de hotelaria. Multipropriedade pelo sistema de tempo compartilhado –"time sharing". Ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência da ação. Irresignação da empresa Apelante que não se sustenta. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Teoria da aparência. Preliminar de incompetência territorial afastada. Competência da justiça brasileira. Relação de consumo caracterizada. Inteligência do artigo 21, I e parágrafo único e artigo 22, II, do CPC. Apesar de não restar caracterizado no caso em testilha qualquer descumprimento contratual por parte da Apelante, falha na prestação dos serviços ou a alegada onerosidade excessiva do contrato, constitui direito potestativo da Apelada rescindir unilateralmente o contrato, revelando-se abusiva qualquer disposição em sentido contrário. Ninguém é obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato para sempre. Princípio da autonomia da vontade. Rescisão contratual e devolução dos valores pagos pela Apelada corretamente decretadas. Restituição que deve abranger a integralidade dos valores pagos, sem direito de retenção pela Apelante, eis que ausente estipulação de qualquer cláusula contratual neste sentido. Correção monetária que deve incidir a partir dos respectivos desembolsos. Incidência da Súmula 43 do STJ. Juros de mora que incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, sendo certo que a recusa da Apelante em realizar a rescisão contratual e a restituição voluntária dos valores, mesmo após ter sido extrajudicialmente comunicada, obrigou a Apelada a ingressar com a presente demanda. Inteligência dos artigos 405 do CC e 240 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.